Tribunal: STF
Processo: RHC 213361
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Esdras Marcolino de Assis Junior interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFIGO. NULIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO LASTREADO EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese dos autos, o decreto condenatório está lastreado em fundamentação concreta que, aliada ao reconhecimento firme e coerente das vítimas, ressalta não haver qualquer dúvida sobre a autoria do delito imputado, não sendo via eleita adequada à mudança do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, sem o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 669.592 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik) 



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a sua absolvição em razão da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal. 



    2. Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia; RHC 192.833 MC, ministra Rosa Weber.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator